Tribunal: TJPA
Processo: 0847644-79.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847644-79.2018.8.14.0301

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: GILCINA MARIA DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE SUPERPREFERÊNCIA DA EMBARGADA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo a condenação da concessionária por danos morais e repetição de indébito, além de aplicar multa por recurso manifestamente improcedente. A embargante alega omissão quanto à tese do IRDR 04/TJPA e contradição na aplicação da multa.

2. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de vício de omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022, CPC) ao manter a nulidade do débito e a multa processual, e se cabe o acolhimento para fins de prequestionamento e análise de pedido de superpreferência da embargada.

3. Razões de decidir:
I. O acórdão enfrentou de forma clara a tese do IRDR 04 do TJPA, consignando que a concessionária não comprovou a regularidade do TOI (ausência de representante idôneo e indícios de coação), ônus que lhe competia.
II. A multa do art. 1.021, § 4º, do CPC foi aplicada de forma fundamentada, ante a mera reiteração de argumentos já rechaçados, o que caracteriza o recurso como manifestamente improcedente.
III. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito quando a decisão se apresenta devidamente motivada.
IV. Quanto ao pedido da embargada, a idade avançada (82 anos) e a gravidade das enfermidades comprovadas nos autos autorizam a concessão da prioridade na tramitação e a superpreferência, nos termos do art. 1.048, I, do CPC e do Estatuto da Pessoa Idosa.

4. Dispositivo e tese:
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese:
"A inexistência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de matéria já decidida, inclusive para fins de prequestionamento, ressalvada a hipótese do art. 1.025 do CPC."

5. Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.048, I; Lei 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

6. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.110.525/SP; TJPA, IRDR Tema nº 4 (Proc. 0801251-63.2017.8.14.0000).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, mantendo integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847644-79.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA: GILCINA MARIA DE JESUS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão (Id 34256220) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a nulidade do débito de recuperação de consumo, confirmou a indenização por danos morais e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.021, § 4º, CPC).

Em suas razões (Id 34498926), a Embargante sustenta, em síntese: 1)
Omissão e contradição
quanto à necessidade de prova mínima por parte da consumidora, alegando que o acórdão ignorou as diretrizes do IRDR nº 04 deste E. TJPA; 2)
Inexistência de coação
, defendendo que a lavratura do TOI é exercício regular de direito; 3)
Inaplicabilidade da multa
, argumentando que o Agravo Interno não teve intuito protelatório, mas sim de buscar a uniformização jurisprudencial; 4) Prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais e federais (Arts. 151, 186, 884 e 927 do CC; Art. 373, I e 1.021, § 4º do CPC).

A Embargada apresentou impugnação (Id 34524139), alegando que o recurso possui nítido caráter protelatório e visa rediscutir matéria preclusa. Pugnou pela manutenção do acórdão, aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC e, liminarmente, requereu o
pagamento por superpreferência
, informando contar com 82 anos de idade e ser portadora de comorbidades graves (Poliartrose, Diabetes, etc.), conforme laudos anexos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

No caso sub examine, observa-se que a embargantes pretende, nitidamente, a rediscussão de matéria já decidida por esta Egrégia Turma.

O julgado foi categórico ao enfrentar todos os pontos relevantes da lide.

No tocante ao
IRDR nº 04 do TJPA
, o acórdão foi explícito ao consignar que a concessionária descumpriu o ônus probatório, uma vez que a inspeção ocorreu sob pressão policial e sem a presença de representante idôneo da consumidora, o que nulifica o procedimento. Não há omissão quando o julgador adota fundamentação contrária aos interesses da parte, mas suficiente para o deslinde da causa.

Quanto à
multa do art. 1.021, § 4º, do CPC
, sua aplicação decorreu da constatação de que o Agravo Interno se limitou a copiar os argumentos da apelação, sem atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática e ignorando a tese vinculante já pacificada. Trata-se, portanto, de recurso manifestamente improcedente, o que atrai a penalidade legal.

No que tange ao
prequestionamento
, o art. 1.025 do CPC/2015 consagrou o "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes erro, omissão ou contradição. Portanto, a rejeição destes aclaratórios não impede o acesso às instâncias superiores.

Compulsando os autos, verifico que a Embargada, Sra. Gilcina Maria de Jesus Santos, conta hoje com
82 anos de idade
e comprovou documentalmente sofrer de graves comorbidades.

O art. 1.048, I, do CPC e o Estatuto da Pessoa Idosa garantem prioridade absoluta na tramitação e execução dos atos processuais para pessoas com mais de 80 anos. Diante da natureza alimentar da indenização e da idade avançada da parte,
defiro o pedido de superprioridade
.

Sobre a impossibilidade de manejo dos aclaratórios para obtenção de rediscussão da matéria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art . 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado, o que não se verificou na hipótese. 2. O agravo regimental não foi provido devido ao óbice da Súmula n. 182/STJ, todavia, o recorrente deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso especial, quais sejam, as Súmulas n. 7 e n. 182/STJ. Omissão e contradição inexistentes. 3. É incabível, na via dos embargos de declaração, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2230807 SP 2022/0329581-0, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024)

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a total ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2026.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026